Tribunal: TJDFT
Processo: 0716573-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0716573-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LILIAN SILVA CARVALHO AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Lilian Silva Carvalho em face da r. decisão (ID 16871403) que, nos autos da Ação que move em desfavor da GEAP – Autogestão em Saúde, indeferiu o pedido de tutela de urgência para que fosse restabelecido o contrato de plano de saúde da Agravante. Alega, em resumo, que o cancelamento do plano de saúde ocorreu de forma indevida. Admite o atraso no pagamento das prestações, mas aduz não ter sido notificada até o quinquagésimo dia de inadimplência, conforme determina a norma de regência. Informa que se encontra internada no Hospital Regional de Taguatinga há quase um mês, aguardando a realização de uma cirurgia no tornozelo, e que testou positivo para o Covid-19. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja restabelecido imediatamente a cobertura do plano de saúde. Sem preparo, tendo em vista o deferimento da gratuidade de justiça em seu benefício na decisão agravada. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Os argumentos recursais são incapazes de refutar os corretos termos da r. decisão agravada. Conforme se extrai do Termo de Adesão (ID 6504810 dos autos de origem), a Agravante era beneficiária do plano de saúde na condição de dependente da tia dela, Maria Nazare Carvalho, a qual foi devidamente notificada sobre a inadimplência e a possibilidade de cancelamento do plano da sobrinha em 15/4/2020 (ID 64738941 dos autos de origem); logo, dentro do prazo previsto no art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/98. Registro que a tese de vinculação da legitimidade de cancelamento do plano de saúde à prévia notificação da beneficiária dependente carece de fundamento legal. Destaco que o parcelamento para pagar a dívida remanescente, que sequer foi cumprido pela Agravante, não tem o efeito de obrigar o restabelecimento do plano de saúde, conforme bem destacou o d. Juízo de origem. Acrescento que no ato da renegociação da dívida, efetuada em 8/6/2020, restou devidamente consignado que a consumidora foi “INFORMADA QUE CONFORME O REGULAMENTO DO PLANO O VÍNCULO SOBRINHO NÃO É MAIS POSSÍVEL NOVAS ADESÕES OU RETORNOS” (ID 65048101). Portanto, não há como reconhecer a probabilidade do direito invocado pela Agravante. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator